Tribunal: STF
Processo: ARE 1449405
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário formalizado contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. CLASSIFICAÇÃO NÃO URGENTE. FIXAÇÃO DE PRAZO. FILA REGULATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDOC 8 – ID: e889b443, p. 1).  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; 6º; e 37, § 6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que o recorrente possui diagnóstico de Apneia-Hipopneia Obstrutiva do Sono Severa e que, por essa razão, necessita da utilização do aparelho CPAP. 



    Aduz-se que o equipamento está em falta na Secretaria de Saúde do Distrito Federal há mais de 300 dias e que não há previsão para o fornecimento do aparelho pelo Poder Público. 



    Alega-se a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, para a fixação de prazo razoável a fim de que o ente público forneça o aparelho pleiteado (eDOC 15 - ID: a3ed173f).



    No que se refere à constituição de filas segundo critérios de prioridade, argumenta-se que “não se pode chamar de critério o etiquetamento de pessoas em filas abusivas pelo seu longo espaço de tempo, muito menos chamar tal regulação de ação positiva do estado, haja vista sua clara ideia de não fornecimento do serviço ou falha na sua prestação por deixar, por anos, uma pessoa sem ser atendida pelo sistema ou ter qualquer previsibilidade de atendimento” (eDOC 15 - ID: a3ed173f, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não estão presentes os elementos de urgência ou emergência aptos a justificar a imposição de prazo para o fornecimento de aparelho CPAP com critério de prioridade diferenciado ao que definido pelo Poder Público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “3. O escopo recursal reporta-se, exclusivamente à necessidade de fixação de prazo para a fornecimento do aparelho CPAP ao recorrente. Observa-se que a sentença deixou de estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, para que fossem obedecidos os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.



    4. No caso sob análise, o recorrente é portador de Síndrome de Apneia-Hipopneia Obstrutiva do Sono Severa, id 39269598, e não tem condições sócio-econômicas de arcar com o custeio do aparelho recomendado pelo médico assistente. 



    5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. 



    6. Consoante o Enunciado nº 93 do Conselho Nacional de Justiça: ‘Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.’ 



    7. Nesse ponto, de se esclarecer que o Distrito Federal enfrenta colapso no sistema público de saúde. Por isso, foi implementado o sistema de regulação de atendimentos, de acordo com a classificação de prioridade. No caso dos autos, pelos documentos médicos inseridos nos autos, não se observa que o atendimento ao recorrente seja urgente, e, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal, sobretudo porque o quadro deve ser de emergência, evitando a concessão de tal medida em detrimento das demais pessoas que aguardam atendimento, cabendo ao Ente Distrital a análise do caso e inclusão no cadastro de pacientes, de acordo com as indicações do médico assistente, quanto ao grau de urgência ou emergência. 



    8. Nesse descortino, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida. Acolho, contudo, a promoção do Ministério Público para que seja encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público de Contas, a fim de que se apure a ausência de estoque do equipamento em comento.” (eDOC 8 – ID: e889b443).  



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a presença de elementos que justifiquem a concessão de tratamento diferenciado ao recorrente, ou seja, com distinção aos demais pacientes que se encontram devidamente classificados na fila de prioridade definida pelo Poder Público, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 943.547 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2016; grifo nosso);  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA.PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que a ora agravante não foi condenada anteriormente em honorários advocatícios. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 983.096 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.3.2017; grifo nosso).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8 – ID: e889b443, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente